Tribunal: TJES
Processo: 5008503-15.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008503-15.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL FELIPE PENHA MERLO
RECORRIDO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008503-15.2023.8.08.0035

RECTE.: GABRIEL FELIPE PENHA MERLO

RECDOS.: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A e SERASA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SERASA LIMPA NOME. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 9372127. Contrarrazões das Recorridos nos Id. 9372127 e 9372134.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9372127), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), tendo juntado comprovantes de renda nos Id. 9372128 e 9372129.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9372125), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: I – CONDENAR as Requeridas a desvincularem os débitos referentes a empresa “Lojas Cybela” do nome do Requerente, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de multa a ser fixada por este Juízo. I – JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedidos de tutela de urgência sob o argumento de que os recorridos negativaram indevidamente o nome do autor no órgão Serasa por débito inexistente. Alega que a negativação ocorreu em 2013 por dívida contraída em São Paulo, sendo que reside em Vila Velha, tendo à época registrado BO, e desde então vem sendo cobrado por e-mails e ligações. Requereu a retirada da negativação, declaração de inexistência do débito e dano moral de R$ 20.000,00.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando que o imbróglio exposto na lide possui força para provocar dano a direito personalíssimo, não se tratando somente de mera falha na prestação de serviço, em especial pela inscrição indevida.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou declaração de inexistência do débito, vez que a parte ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente se os fatos ocorridos são capazes de gerar dano moral.

Com efeito, em que pese a alegação recursal de lesão moral do autor pelos atos praticados pelos réus, entendo que não prospera o argumento, isso porque, conforme entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, a inscrição do nome do consumidor na plataforma “SERASA LIMPA NOME” não se confunde com a negativação indevida (lesão moral in re ipsa) em órgão de proteção ao crédito, como, por exemplo, o SERASA, haja vista que a referida plataforma possui natureza consultiva e não restritiva, ou seja, não contém força para impedir ou interferir prejudicialmente em novos negócios pelo consumidor, instando consignar que não possui publicidade, assim, apenas o próprio devedor tem ciência da inscrição, dessa forma, não cumpriu o recorrente com o ônus que lhe cabia de comprovar a alegada lesão moral, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, pois, como exposto, não se trata de lesão moral presumida.

Ademais, o recorrente não comprovou ter sido negativado (Id. 9372085, 9372092 e 9372114), como bem destacou a sentença, tendo sido demonstrado apenas a inclusão de seu nome no “Serasa Limpa Nome” (Id. 9371924 e 9371919 - Pág. 5). Também não comprovou a parte ter sido cobrada por ligações e e-mails, tendo juntado apenas um e-mail que foi o próprio autor quem enviou (Id. 9371923),
em que voto pela manutenção da r. sentença que não reconheceu lesão imaterial.

Nessa esteira, jurisprudências:

Dívida Inexistente. Direito ao cancelamento do débito reconhecido.
Ausência de negativação ou protesto. Uso de plataforma de negociação Serasa Limpa-Nome que não gera exposição do nome da demandante. Dano moral não devido.
Recurso parcialmente provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1008626- 41.2020.8.26.0664; Relator (a): Sergio Martins Barbatto Júnior; Órgão Julgador: 1a Turma Cível e Criminal; Foro de Votuporanga - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 11/08/2021; Data de Registro: 11/08/2021). (grifo nosso)

Recurso inominado –
Pedido de indenização por danos morais em razão da inclusão indevida de débitos em nome da autora na plataforma SERASA LIMPA NOME – Descabimento – Ausência de publicidade geral – Mero aborrecimento
– Autora que, além disso, registra histórico de negativações – Súmula 385 do STJ - Recurso desprovido". (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000418- 77.2020.8.26.0370; Relator (a): Hermano Flávio Montanini de Castro; Órgão Julgador: Segunda Turma Cível; Foro de Monte Azul Paulista - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/07/2021; Data de Registro: 30/07/2021) (grifo nosso)

Ação de indenização por dano moral. Sentença de procedência parcial. Diminuição do "score" do autor por cobrança indevida efetuada pela requerida.
Ausência de negativação indevida.
Prejuízo pela diminuição do "score", causado pela falha no serviço prestado pela suplicada, não demonstrado.
Mero aborrecimento. Dano moral não configurado.
Recurso inominado provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1007860-89.2020.8.26.0016; Relator (a): Carlos Antonio da Costa; Órgão Julgador: Primeira Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - 1a Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro; Data do Julgamento: 30/09/2021; Data de Registro: 30/09/2021) (grifos nossos)

Apelação cível. Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência.
Dívida cadastrada em plataforma digital de negociação “serasa limpa nome”. Indenização por dano moral em razão da cobrança de débito que prejudicou o score de crédito do autor. Não cabimento. Dívida prescrita registrada em plataforma de negociação “serasa limpa nome” que é restrita ao credor e devedor cadastrados de forma voluntária. Portal de negociação que não se confunde com cadastro de inadimplentes. Inexistência de cobrança judicial ou inserção do nome do autor no rol de inadimplência. Oferta para pagamento da dívida prescrita que não tem influência e nem diminui a nota do score de crédito do autor. Inexistência de ato ilícito que implique em reparação por dano moral.
Precedentes. Sentença mantida.Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 15º C.Cível - NXNX-61.2021.8.16.0017 - Maringá - Rel: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA - 22.06.2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais) no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, por força da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)